Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. COOPERATIVA DE TÁXI. CAPTAÇÃO DE PASSAGEIROS. ATO COOPERATIVO TÍPICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar suscitada de descabimento dos embargos, uma vez que a presença ou não dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC diz respeito ao mérito do recurso.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que a parte recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Constatada a presença de erro material no acórdão em relação à grafia, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação desse equívoco (CPC, art. 494, I).
7. Embargos de declaração parcialmente providos para corrigir erro material, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.